Tribunal: STM
Processo: 7000639-66.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ANULAÇÃO DO PROCESSO, A PARTIR DA FASE DO ART. 433 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). INOCORRÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos em face de Acórdão proferido em Apelação, com o intuito de fazer prevalecer o entendimento da minoria do Plenário deste Tribunal, quanto à anulação do processo de origem, em razão da inobservância do art. 433 do CPPM.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a ausência de realização de sustentação oral pela defesa, antes da prolação da sentença de primeira instância, é motivo hábil a ensejar a anulação da Ação Penal Originária, a partir da fase do art. 433 do CPPM.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo dispõe o art. 433 do CPPM, a sustentação oral será facultada às partes, após apresentadas as alegações escritas, tratando-se, portanto, de ato passível de não ser realizado, haja vista inexistir indicação, no texto legal, da obrigatoriedade dos debates orais.
4. A despeito das modificações, em termos de competência, promovidas pela Lei nº 13.774, de 2018, na Lei nº 8.457, de 1992, que trata da organização da Justiça Militar da União, o rito procedimental previsto no CPPM permanece inalterado.
5. Tratando-se de ato discricionário, caso a defesa atuante no processo se pronuncie pela realização de sustentação oral, antes do veredito final, aduzindo a existência de prejuízo, é possível, e até recomendável, ser franqueado este ato processual. Todavia, esta manifestação não ocorreu, no feito originário.
6. Incide, na presente hipótese, o brocardo pas de nullité sans grief, porque a inércia da defesa, em relação à prática do aludido ato processual, elidiu qualquer alegação posterior de prejuízo em seu desfavor, devendo-se observar os preceitos consignados nos art. 499 e seguintes do CPPM.
7. A matéria encontra-se fulminada pela preclusão, tendo em conta não ter sido suscitada oportunamente pelas partes, impedindo a arguição de nulidade, por não acatamento aos ditames do art. 433 do CPPM.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/05/2025 A
22/05/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000639-
66.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: HOMERO SAMUEL DA SILVA FILHO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 19/05/2025, às 13:30, a 22/05/2025, às 18:00, na sequência 4, disponibilizada no DE
de 05/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO OPOSTOS PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER INALTERADO, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, O ACÓRDÃO PROFERIDO NO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO Nº 7000187-56.2024.7.00.0000/SP. A MINISTRA
SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO ACOLHIA OS PRESENTES EMBARGOS
INFRINGENTES DE NULIDADE, REFORMAVA O ACÓRDÃO EMBARGADO E
FAZIA PREVALECER O VOTO VENCIDO DA LAVRA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, NA PARTE EM QUE, NOS
AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000187-56.2024.7.00.0000/SP, JULGOU PELO
ACOLHIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO
PENAL MILITAR Nº 7000128-42.2023.7.02.0002, A PARTIR DA FASE DO ART. 433
DO CPPM, PARA QUE FOSSE OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL
PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM, COM A CONSEQUENTE APRESENTAÇÃO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL PELAS PARTES. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000639-66.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
EMBARGANTE: HOMERO SAMUEL DA SILVA FILHO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. ANULAÇÃO DO PROCESSO, A PARTIR DA
FASE DO ART. 433 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
(CPPM). INOCORRÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO.
ACÓRDÃO
MANTIDO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
DECISÃO POR MAIORIA.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos em face de Acórdão
proferido em Apelação, com o intuito de fazer prevalecer o entendimento da
minoria do Plenário deste Tribunal, quanto à anulação do processo de origem,
em razão da inobservância do art. 433 do CPPM.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a ausência de realização de
sustentação oral pela defesa, antes da prolação da sentença de primeira
instância, é motivo hábil a ensejar a anulação da Ação Penal Originária, a partir
da fase do art. 433 do CPPM.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo dispõe o art. 433 do CPPM, a sustentação oral será facultada às
partes, após apresentadas as alegações escritas, tratando-se, portanto, de ato
passível de não ser realizado, haja vista inexistir indicação, no texto legal, da
obrigatoriedade dos debates orais.
4. A despeito das modificações, em termos de competência, promovidas pela
Lei nº 13.774, de 2018, na Lei nº 8.457, de 1992, que trata da organização da
Justiça Militar da União, o rito procedimental previsto no CPPM permanece
inalterado.
5. Tratando-se de ato discricionário, caso a defesa atuante no processo se
pronuncie pela realização de sustentação oral, antes do veredito final, aduzindo
a existência de prejuízo, é possível, e até recomendável, ser franqueado este ato
processual. Todavia, esta manifestação não ocorreu, no feito originário.
7000639-66.2024.7.00.0000
40001371588 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Incide, na presente hipótese, o brocardo pas de nullité sans grief, porque a
inércia da defesa, em relação à prática do aludido ato processual, elidiu
qualquer alegação posterior de prejuízo em seu desfavor, devendo-se observar
os preceitos consignados nos art. 499 e seguintes do CPPM.
7. A matéria encontra-se fulminada pela preclusão, tendo em conta não ter sido
suscitada oportunamente pelas partes, impedindo a arguição de nulidade, por
não acatamento aos ditames do art. 433 do CPPM.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado rejeitados. Decisão por
maioria.
Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 433 e 499; Lei nº 8.457, de 1992,
art. 30 I-B.
Jurisprudência relevante citada: STF, ED ADI 9930715-69.2011.1.00.0000, Rel.
Min. Edson Fachin. j. 20/12/2019; STF, MS 38103, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 14/3/2022; STJ, AgRg no HC 538.645/SP, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, j. 3/3/2020; STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000562-
91.2023.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 9/2/2024; STM, Apelação
Criminal nº 7000750-84.2023.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Vuyk de
Aquino, j. 8/2/2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado
opostos pela Defensoria Pública da União, para manter inalterado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, o Acórdão proferido no julgamento da Apelação nº 7000187-
56.2024.7.00.0000/SP.
Brasília, 22 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU), no patrocínio dos interesses de HOMERO SAMUEL DA SILVA
FILHO, ora Embargante, contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000187-
56.2024.7.00.0000/SP, apreciada por esta Corte na sessão virtual de julgamento de 2 a 5 de
fevereiro de 2024 (evento 40 da Apelação).
7000639-66.2024.7.00.0000
40001371588 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Naquela ocasião, o Plenário deste Tribunal, por maioria, rejeitou a preliminar de
nulidade suscitada, ex officio, pela eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Relatora), em razão da inobservância do art. 433 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM)
1, e, no mérito, por unanimidade, negou provimento ao Apelo
defensivo, para manter a Sentença condenatória íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos (evento 32 da Apelação).
Assim, a divergência lastreou-se no voto da Ministra Relatora, que, em
preliminar arguida de ofício, declarava a nulidade da Ação Penal Militar (APM) nº 7000128-
42.2023.7.02.0002/SP, devido à ausência de sustentação oral pelas partes, em sessão de
julgamento.
O Acórdão impugnado, lavrado pela Relatora (evento 32 da Apelação), possui a
seguinte ementa:
APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. FURTO TENTADO. ART. 240 E ART. 30, INCISO II,
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO
DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE NÃO CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E
REINCIDÊNCIA. CONFORMIDADE COM OS DISPOSITIVOS LEGAIS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Preliminar de nulidade em razão da inobservância do art. 433 do CPPM, em função da
supressão da fase de sustentação oral, suscitada de ofício e tratada como cerceamento do
direito ao contraditório. Preliminar rejeitada, considerando que a Defesa teve oportunidade
de apresentar seus argumentos por escrito. Decisão por maioria.
No mérito, demonstrada a autoria e a materialidade do delito por meio do arcabouço
probatório, em especial pela prova testemunhal, a apreensão do bem furtado e a confissão do
réu. O estado de necessidade alegado pela Defesa não foi comprovado, pois o réu não se
encontrou em situação que justificasse a prática do delito, tendo recebido ajuda financeira da
família.
A reincidência do réu, as acusações judiciais e a natureza da investigação do crime foram
consideradas na fixação da pena, que foi estabelecida em conformidade com os dispositivos
legais pertinentes.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.
O Aresto foi publicado no DJe de 3/10/2024 (evento 34 da Apelação), e a
intimação eletrônica, expedida na mesma data. A confirmação pelo Órgão de Defesa ocorreu
no dia 13 do mesmo mês, sendo apresentado este Recurso no dia 15 subsequente (eventos 35,
39 e 40 da Apelação).
Em suas razões recursais, a DPU requer o acolhimento da preliminar arguida de
ofício pela Ministra Relatora no Julgado embargado, declarando-se a nulidade da APM nº
7000128-42.2023.7.02.0002/SP, a partir da fase do art. 433 do CPPM, com o retorno dos
autos, e a observação do devido processo legal pela instância de origem.
7000639-66.2024.7.00.0000
40001371588 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sede de contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), por
intermédio do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento destes Embargos (evento 9).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
Superado o juízo de admissibilidade, de acordo com a decisão colacionada ao
evento 5 dos presentes autos, e não existindo questões preliminares a serem enfrentadas,
passo à análise do mérito dos Embargos.
1. Considerações iniciais
Nos termos da legislação de regência, os Embargos Infringentes e de Nulidade
são cabíveis contra decisão não unânime desfavorável ao réu, em sede de Apelação, conforme
se depreende da dicção dos art. 538 e 539 do CPPM
2 e do art. 124, I, “b”, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM)
3.
Consoante relatado, os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade foram
opostos pela DPU, atuando no patrocínio dos interesses de HOMERO SAMUEL DA SILVA
FILHO, contra o Acórdão prolatado por esta Corte, nos autos da Apelação nº 7000187-
56.2024.7.00.0000/SP, que, por maioria, rejeitou a preliminar de nulidade do feito, em razão
da inobservância do art. 433 do CPPM, suscitada de ofício pela eminente Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Relatora do Apelo embargado.
A Defesa Pública intenta fazer prevalecer o entendimento da Ministra Relatora
da aludida Apelação, no tocante a matéria preliminar suscitada ex officio, a fim de se
reconhecer a nulidade do feito originário, em decorrência da ausência de realização de
sustentação oral pela defesa, antes do julgamento da APM, na instância a quo.
Rogando vênias à douta Relatora do Julgado originário, entendo pelo
afastamento da nulidade suscitada.
2. Da divergência suscitada na Apelação
Confira-se um fragmento da manifestação da Exma. Relatora da Apelação nº
7000187-56.2024.7.00.0000/SP, lançada no Acórdão recorrido, na parte em que votou
vencida:
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM, embora não pleiteada a
realização de sustentação oral, causou flagrante prejuízo ao apelante, eis que não houve
alteração legislativa restringindo tal fase, assegurada no rito procedimental constante do
CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando todas as nuances
normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do devido processo legal
demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem a supressão ou desvirtuamento
7000639-66.2024.7.00.0000
40001371588 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de atos processuais imprescindíveis, como é o das alegações orais no processo penal militar.
(evento 32 da Apelação)
Utilizando-se desse raciocínio, a Defesa pretende anular todo o feito, a partir da
fase do indigitado art. 433 do CPPM, alegando, nesta oportunidade, uma nulidade até então
não aventada nem em primeiro grau de jurisdição e tampouco no recurso de Apelação.
3. Do enfrentamento da matéria objeto da controvérsia - sustentação oral
Acerca da matéria controvertida na presente demanda, dispõe o art. 433 do
CPPM:
Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para
sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador,
em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou
defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo acordo manifestado
entre eles.
Infere-se da leitura do dispositivo que a sustentação oral será facultada às
partes, após apresentadas as alegações escritas, tratando-se, portanto, de ato passível de não
ser realizado, haja vista a ausência de indicação, no texto legal, da obrigatoriedade dos
debates orais.
Recorde-se que, até a reforma da Lei nº 8.457, de 4/9/1992, que trata da
organização da Justiça Militar da União, promovida pela Lei nº 13.774, de 19/12/2018, os
Conselhos de Justiça detinham a competência para o julgamento dos processos submetidos ao
crivo desta Justiça Especializada.
Entre suas inovações, a Lei nº 13.774, de 2018, possibilitou aos juízes da
Justiça Militar da União (JMU) conduzir e julgar monocraticamente os feitos em que há
acusados civis. Participando um civil do processo, o julgamento será realizado de forma
unitária pelo juiz federal da Justiça Militar responsável pela demanda. Nesse sentido, o art. 30
da Lei nº 8.457, de 1992, em sua nova redação, prevê:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
[...]
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
(grifos nossos)
A despeito dessa substancial modificação, em termos de competência, o rito
procedimental previsto no CPPM não sofreu alteração.
A sustentação oral não é considerada ato essencial à defesa, cingindo-se a sua
realização ao campo da discricionariedade, entendimento corroborado pelo Supremo Tribunal
Federal, conforme denotam os precedentes a seguir colacionados:
A sustentação oral não é ato essencial à defesa, por isso não há prejuízo à parte quando o
julgamento em plenário virtual observa a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal
Federal. (STF. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator Ministro Edson Fachin. ED ADI
7000639-66.2024.7.00.0000
40001371588 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9930715-69.2011.1.00.0000 DF - Distrito Federal. Julgado em: 20/12/2019) (grifo nosso)
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. REVISÃO DISCIPLINAR.
POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. [...] III – A jurisprudência deste Supremo é no sentido de que a realização
de sustentação oral não é ato essencial à defesa e, assim, o indeferimento de pedido de
adiamento da sessão não gera nulidade. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - MS: 38103 DF 0058610-37.2021.1.00.0000, Relator Ministro Ricardo Lewandowski.
Data de Julgamento: 14/3/2022. Tribunal Pleno. Data de Publicação: 21/3/2022) (grifo nosso)
No mesmo sentido, é a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
INDEFERIMENTO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus
próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte. 2. Por não ser
a sustentação oral considerada um ato essencial à defesa, é discricionário o deferimento do
pedido de adiamento da sessão de julgamento, não gerando, portanto, nulidade a sua
negativa, ainda mais quando não requerido em tempo hábil. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 538.645/SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro. Sexta Turma. Julgado em 3/3/2020.
DJe 9/3/2020). (grifo nosso)
Nessa vertente, caso o patrono constituído ou o defensor público atuante no
processo se pronuncie pela realização de sustentação oral, antes do veredito final, com a
alegação de existência de prejuízo, é possível, e até recomendável, ser franqueado este ato
processual. Todavia, não foi este o cenário do processo sub oculi.
Nos autos originários, tanto a DPU, por intermédio do Defensor Público Federal
Dr. Leonardo José da Silva Beraldo, quanto o Ministério Público Militar nada requereram na
fase do art. 427 do CPPM (eventos 103 e 104 da APM).
Dando continuidade ao processo, a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª CJM abriu vistas às partes, para os fins do art. 428 do CPPM (evento 107 da
APM). Em resposta, o Parquet Militar apresentou suas alegações finais escritas, pugnando
pela condenação do Acusado (evento 110 da APM).
A Defesa Pública, a seu turno, requereu a absolvição do Acusado,
argumentando ter a conduta ocorrido em estado de necessidade, na condição de causa
exculpante. Em caso de condenação, pugnou pela incidência das atenuantes do art. 72 do
CPM, bem como pela concessão da suspensão condicional da pena, com o direito de apelar
em liberdade (evento 114 da APM).
Na sequência, o Juízo de primeira instância proferiu decisão de saneamento do
feito, acostada no evento 116 da APM, oportunidade em que, após consignar a regularidade
do processo, determinou a intimação das partes antes do julgamento. Confira-se:
Estando o processo em ordem e não havendo diligência a ser realizada para sanar nulidade
ou suprir falta prejudicial ao esclarecimento da verdade, cuja realização é facultada pelo
artigo 430 do Código de Processo Penal Militar, após intimadas as Partes, e decorrido o
prazo legal, façam-se os autos Conclusos para Julgamento.
7000639-66.2024.7.00.0000
40001371588 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Atendendo à intimação, o Órgão de acusação limitou-se a manifestar ciência do
teor da Decisão de saneamento do processo, sem nada requerer (evento 120 da APM). A
Defesa procedeu de maneira idêntica, em petição subscrita pelo mesmo Defensor já
nominado (evento 125 da APM).
À vista desse quadro, em todas as oportunidades previstas na normativa
processual castrense, as Partes não deixaram de se pronunciar nos autos, em resposta ao
Juízo. No entanto, tanto a Acusação quanto a Defesa silenciaram acerca de eventual interesse
na realização de sustentação oral.
Publicada a Sentença (evento 128 da APM), a Defesa Pública atuante perante o
Juízo a quo interpôs Apelação e, em suas Razões, adotando postura coerente com seu
posicionamento anterior, nada alegou a respeito da não apresentação de alegações finais orais
em sessão de julgamento (evento 136 da APM).
Constata-se que a Defesa não suscitou eventuais questões processuais,
circunscrevendo sua irresignação a aspectos materiais, referentes à imputação propriamente
dita.
Esse panorama revela notória hipótese de incidência do brocardo pas de nullité
sans grief, pois a inércia da Defesa, quanto à prática do aludido ato processual, elidiu
qualquer alegação posterior de prejuízo em seu desfavor. Portanto, não há espaço para a
alegação de dano, por ausência da sustentação oral, devendo observar-se os preceitos
consignados nos art. 499 e seguintes do CPPM:
Sem prejuízo não há nulidade
Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa.
[...]
Nulidade não declarada
Art. 502. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na
apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.
[...]
Oportunidade para a argüição
Art. 504. As nulidades deverão ser argüidas:
a) as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações escritas;
b) as ocorridas depois do prazo das alegações escritas, na fase do julgamento ou nas razões
de recurso.
Parágrafo único. A nulidade proveniente de incompetência do juízo pode ser declarada a
requerimento da parte ou de ofício, em qualquer fase do processo.
7000639-66.2024.7.00.0000
40001371588 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A esse respeito, vale resgatar um excerto do voto proferido pelo eminente
Revisor do Apelo embargado, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, nos seguintes
termos:
Ressalta-se que o MPM e a Defesa não se insurgiram contra a transparente dinâmica adotada
pelo Juízo. Diante desse eloquente silêncio, infere-se que ambos declinaram da sustentação
oral.
Solidificando esse conformismo, a questão, ora suscitada de ofício, sequer compôs as Razões
de Apelação.
A Defesa, em sua estratégia, optou por declinar da sustentação oral, a qual, no aspecto, nunca
alegou prejuízo.
Nitidamente, a própria Defesa retira a força dessa preliminar, atraindo o axioma "pas de
nullité sans grief": não há nulidade sem prejuízo.
[...]
No presente contexto, a ausência de sustentação oral perante a Primeira Instância não
evidenciou qualquer prejuízo à Defesa.
Inclusive, ambas as partes, até mesmo para o presente julgamento, não requereram a
realização de sustentação oral. (Evento 29 da Apelação).
Evidencia-se nos autos que a matéria encontra-se fulminada pela preclusão, pois
não foi alegada oportunamente pelas partes. Via de consequência, não há que se falar em
nulidade, por não observância aos ditames do art. 433 do CPPM.
Nessa linha intelectiva, trago à colação trecho das contrarrazões ministeriais
coligidas aos presentes Embargos:
Ao analisar a pretensão da Defensoria Pública da União, verifica-se que o cerne dos
embargos reside na alegação de violação ao princípio do contraditório devido à falta de
sustentação oral. No entanto, o Superior Tribunal Militar, ao rejeitar a preliminar, concluiu
que a defesa foi devidamente ouvida por meio de alegações escritas, o que não configura
cerceamento de defesa.
É importante destacar que, conforme jurisprudência consolidada, a sustentação oral, prevista
no art. 433 do CPPM, não é obrigatória e é facultativa às partes. No caso em questão, a
defesa exerceu seu direito de apresentar alegações por escrito, sem demonstrar qualquer
prejuízo. Ademais, a prova colhida, incluindo a confissão do acusado, foi suficiente para
embasar a condenação, sem que a falta de sustentação oral comprometesse o julgamento.
O princípio “pas de nullité sans grief”, previsto no art. 499 do CPPM, determina que uma
nulidade só pode ser reconhecida se houver demonstração clara de prejuízo, o que não
ocorreu. A jurisprudência do STM é firme ao apontar que a ausência de sustentação oral não
constitui nulidade processual quando as teses estão devidamente registradas nos autos.
(Evento 9).
4. Do entendimento predominante nesta Corte sobre a matéria
A temática em tela já foi deveras enfrentada por este Tribunal, cujo
posicionamento majoritário está exposto nos precedentes adiante colacionados:
7000639-66.2024.7.00.0000
40001371588 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). REFORMA ACORDÃO. ANULAÇÃO DO PROCESSO A
PARTIR DA FASE DO ART. 433 DO CPPM. ACUSADOS CIVIS. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. I.
O Acórdão não merece reparo quanto à rejeição da preliminar de nulidade da Ação Penal
Militar pela não aplicação da fase prevista no art. 433 do CPPM, pois se trata de julgamento
monocrático de Acusados civis, nos exatos termos do art. 30, I-B, da Lei de Organização
Judiciária Militar da União (LOJMU), que, por essa peculiaridade, torna desnecessária a
realização de sessão para sustentação oral. II. Recurso rejeitado. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000562-
91.2023.7.00.0000. Relator Ministro José Barroso Filho. Data de Julgamento: 9/2/2024. Data
de Publicação: 26/3/2024) (grifos nossos)
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 248 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO POR
DESCLASSIFICAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA
ACIDENTALMENTE. ART. 249 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. RECURSO MINISTERIAL. CONDUTA.
MELHOR ADEQUAÇÃO TÍPICA. ART. 248 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PROVIMENTO
DO APELO. MAIORIA. RECURSO DEFENSIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO
ACOLHIMENTO. ALEGADO PREJUÍZO PARA A DEFESA. DEMORA NA APURAÇÃO DO
DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE CUSTAS. CONCESSÃO DO SURSIS. RECONHECIMENTO. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA. A Lei nº 13.774/2018 alterou o Diploma normativo
que Organiza a Justiça Militar da União (Lei nº 8.457/1972), de sorte que, a despeito do
julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar introduzido no ordenamento
jurídico pela novel legislação, o rito procedimental estabelecido pelo Código de Processo
Penal Militar não foi alcançado pela modificação legislativa, devendo, pois, ser mantido em
sua integralidade. A dispensa das formalidades essenciais, mormente a sustentação oral
prevista no art. 433 do Código de Processo Penal Militar, constitui flagrante violação ao
Postulado constitucional da Ampla Defesa. Todavia, no caso dos autos, inegavelmente, não se
identifica eventual prejuízo para as Partes, circunstância que, se por um lado não impede o
reconhecimento da nulidade, que se verifica na espécie conforme disposto no inciso IV do
artigo 500 do referido Códex processual, por outro afasta a sua declaração, na forma do art.
499 do Código de Processo Penal Militar. Vale dizer que, para a aplicação do citado
dispositivo, que constitui a essência do Princípio pas de nullité sans grief, exige-se a
demonstração efetiva do prejuízo, mormente quando, tal como nos presentes autos, as Partes
abdicaram da Audiência de Julgamento na forma presencial conforme estabelece o art. 433
do CPPM e, por conseguinte, da possibilidade de sustentação oral, tornando preclusa a
matéria. Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por maioria. [...] (Superior Tribunal
Militar. Apelação Criminal nº 7000750-84.2023.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar
Carlos Vuyk de Aquino. Data de Julgamento: 8/2/2024. Data de Publicação: 1º/3/2024)
(grifos nossos)
5. Conclusão
À vista dessas considerações, estando a instrução processual conduzida perante
o Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM íntegra e regular, e a Sentença devidamente fundamentada,
não há espaço para a alegação de prejuízo, razão pela qual não merece prosperar a pretensão
defensiva de declaração da nulidade da APM nº 7000128-42.2023.7.02.0002, a partir da fase
do art. 433 do CPPM.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos Infringentes e de
Nulidade do Julgado opostos pela DPU, para manter inalterado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos,
o Acórdão
proferido
no
julgamento
da Apelação
nº
7000187-
7000639-66.2024.7.00.0000
40001371588 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

56.2024.7.00.0000/SP.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371588v16 e do código CRC 62ffaa26.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 10/06/2025, às 14:47:18
1. Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para sustentação das alegações
escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver,
e, finalmente, ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo acordo
manifestado entre eles.
2. Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do julgado e de declaração, às
sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.Art. 539. Não caberão embargos de acórdão unânime ou quando
proferido em grau de embargos, salvo os de declaração, nos termos do art. 542.
3. Art. 124. Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, observados os requisitos legais:I – contra decisão
não unânime em: a) Recurso em Sentido Estrito; b) Apelação; e c) Agravo Interno interposto nas hipóteses do art. 112
deste Regimento; [...]
7000639-66.2024.7.00.0000
40001371588 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR